Tribunal: TJES
Processo: 5000348-30.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-30.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FERREIRA PEIXOTO
RECORRIDO: AGODA INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000348-30.2022.8.08.0044

RECORRENTE:
DANIEL FERREIRA PEIXOTO
.

RECORRIDO:
AGODA INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA e BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESERVA HOTEL. CANCELAMENTO. NÃO REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter feito uma reserva pela plataforma da primeira requerida de duas diárias no hotel da segunda requerida devido a uma cirurgia que seu pai realizaria na cidade. Aduz que recebeu um telefonema do hospital informando que a cirurgia seria cancelada, logo encaminhou-se ao hotel para cancelar a reserva, todavia, o reembolso lhe foi negado em razão da tarifa não ser reembolsável e a taxa de custeio era de 100%.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condeno as Requeridas
AGODA INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA e BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO
a título de indenização por danos materiais ao pagamento do valor de R$362,20 (trezentos e sessenta e dois reais, e vinte centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.”

3.
Recurso interposto pela parte autora,
sustentando que faz jus ao arbitramento a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)